Tribunal: TJPA
Processo: 0806379-54.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806379-54.2023.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA

REQUERIDO: VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806379-54.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA
(ADVOGADA: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMAS E CONCURSO DE AGENTES – CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. E
m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
C
onforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do Código Penal. Redução da pena imposta. Parcial provimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806379-54.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA
(ADVOGADA: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por PAULO CORDEIRO DA SILVA ,em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Alega que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias negativas. Requer na segunda fase da dosimetria a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, assim como, na terceira fase, requer a aplicação da Súmula nº 443 do STJ, reformando a sentença para a incidência da fração de 1⁄3 (um terço). Requer, ainda, o deferimento da justiça gratuita.

Certidão de trânsito em julgado, id-13762418.

Deferimento da justiça gratuita em despacho de id-13795231.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da ação revisional.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

VOTO

PROCESSO Nº 0806379-54.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA
(ADVOGADA: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por PAULO CORDEIRO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Alega que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias negativas. Requer na segunda fase da dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, assim como, na terceira fase, requer a aplicação da Súmula nº 443 do STJ, reformando a sentença para a incidência da fração de 1⁄3 (um terço). Pretende, ainda, o deferimento da justiça gratuita.

Ressalto que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Pela leitura da sentença, vislumbro o enquadramento do pedido do réu em uma das hipóteses elencadas na Lei Penal Adjetiva, a saber: art. 621, I, do CPP.

O STJ é firme em assinalar: “em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante,
ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
(...).” (AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª T., DJe 29/03/2021). 4. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 693.333/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)
(destaquei)

Como bem frisado anteriormente, a revisão criminal não é recurso, mas uma forma de rever decisão condenatória transitada em julgado, em face da existência de erro judiciário, visando, sobretudo, rescindir condenações injustas e dentro das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, cujo rol é taxativo
.

Ressalto que persistindo circunstância negativa, não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal. Assim, vejamos:

Verifico que o MM. Juízo não fundamentou adequadamente as circunstâncias do art. 59, do CP, considerando-se a existências de três circunstâncias negativas: culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

A culpabilidade, para fins do art. 59, do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Verifico que o MM. Juízo
a quo
não utilizou elementos concretos para fundamentar a referida circunstância, sendo sua fundamentação genérica, pelo que passo a considerá-la favorável ao réu. Quanto à personalidade, não há laudo técnico nos autos capaz de aferir tal circunstância, razão pela qual a fundamentação utilizada pelo Juízo é inválida. Já as consequências do crime foram valoradas negativamente, com fundamentação adequada.

Diante de tais considerações, mantenho apenas a circunstância referente às consequências do crime como negativa e reduzo a pena base para 4 anos e 2 meses de reclusão e 10 dias multa, mantendo-a acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, o MM. Juízo considerou o concurso da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão, considerando como preponderante a circunstância da reincidência, aumentando a pena base em 1 ano e 10 dias multa. Ocorre que c
onforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.
Logo, não há que se falar em aumento da pena nessa fase da dosimetria, pelo que a mantenho em
4 anos e 2 meses de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, nada há a ser modificado, eis que o MM. Juízo
a quo
considerou haver duas causas de aumento da pena, concurso de agentes e emprego de armas, razão pela qual aumentou a pena em 1/2.

Sendo assim, elevo a pena em 2 anos e 1 mês de reclusão e 5 dias multa, totalizando 6 anos, 3 meses e 15 dias multa.

Desta forma, torno definitiva para o réu a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 15 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena imposta na sentença, nos termos do disposto no art. 621, I, do CPP, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/06/2023